Tribunal: TJPA
Processo: 0015751-41.1997.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10221 - Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015751-41.1997.8.14.0301

APELANTE: ARNALDO JOSE DE AGUIAR GRANA, EDSON MIGUEL DA COSTA ALVES, GERALDO DOS SANTOS TAVARES, DEUZARINA NAZARE MATOS DE OLIVEIRA, FERNANDO AUGUSTO BRAGA DUTRA, FRANCISCO DAS CHAGAS CARNEIRO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PARA CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. TERMO INICIAL PARA SENTENÇA LÍQUIDA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO
FIRMADO DOS REPETITIVOS NO RESP 1.336.026/PE.

PRESCRIÇÃO AFASTADA.

1.

Os apelantes requerem a reforma da sentença de 1º grau que reconheceu a prescrição e julgou a demanda extinta com resolução de mérito.

2.

Para tanto, alegam
que não houve prescrição, por se tratar de sentença ilíquida e que, de acordo com a jurisprudência dominante sobre a prescrição nos casos em que o título executivo ainda não foi objeto de quantificação pela via da liquidação de sentença, a jurisprudência do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA se firmou no sentido de que o lapso prescricional para a propositura da execução de sentença ilíquida, só se inicia quando finda a liquidação.

3.

Considerando a jurisprudência do STJ, entendo que, de fato, assiste razão aos apelantes no sentido de que não ocorreu prescrição, mas não por se tratar de sentença ilíquida, mas sim em razão da aplicação do entendimento firmado sob o rito dos repetitivos no
RESP 1.336.026⁄PE
ao presente caso

4.

No caso em tela, a ação principal transitou em julgado em 10/05/2010 (Id nº
6618265 – pág. 10)
, tendo o dispositivo da sentença que reconheceu o direito dos apelantes deixado claro que as parcelas pretéritas deveriam ser apuradas em liquidação, conforme se extrai do Id nº
6618207 - pág 6.

5.

Dessa forma, considerando a modulação dos efeitos
do REsp 1.336.026/PE, mencionado na jurisprudência alhures, os efeitos decorrentes dos comandos do acórdão do REsp ficaram modulados a partir de 30/6/2017, com fundamento no § 3º do art. 927 do CPC/2015, para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017.

6.

Tendo isto em vista, tem-se que ao caso em comento se aplica o entendimento firmado dos repetitivos no
REsp 1.336.026/PE
, pois se trata de decisão transitada antes de 17/03/2016 e que, à época, dependia por parte do executado do fornecimento de documentos para liquidação da sentença, vez que a sentença é datada de 2001, e conforme o
Tema 880/STJ, "a partir da vigência da Lei n° 10.444/2002, que incluiu o § 1º ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei nº 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1º e 2º, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento da conta exequenda, a juntada de documentos pela parte executada.

7.

Sendo assim, não é que no caso em tela se ignore a aplicação do prazo prescricional quinquenal, mas sim que, em decorrência da modulação dos efeitos acima indicados, o prazo prescricional de 5 anos começou a correr em 30/06/2017, e os apelantes ingressaram do com o cumprimento de sentença em 2018, quando só havia fluído um ano do prazo prescricional.

8.

Recurso de apelação CONHECIDO E PROVIDO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Arnaldo Jose de Aguiar Grana e outros
, com vistas à reforma da Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença ajuizada em face do
Estado do Pará
, cujo
decisum
possui o seguinte teor (Id nº 6618287):

Diante das razões expostas, pois, declaro a prescrição e julgo extinta a presente ação, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, II, do CPC c/c art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Custas pelos Exequentes.

Sem honorários, dada a ausência de impugnação tempestiva.

P. R. I. C.

Belém, 4 de março de 2021.

JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

Juiz da 2ª Vara da Fazenda da Capital

Assinado Digitalmente

Inconformado, os apelantes defendem, em suma, que não houve prescrição, por se tratar de sentença ilíquida, e que de acordo com a jurisprudência dominante sobre a prescrição nos casos em que o título executivo ainda não foi objeto de quantificação pela via da liquidação de sentença, a jurisprudência do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA se firmou no sentido de que o lapso prescricional para a propositura da execução de sentença ilíquida, só se inicia quando finda a liquidação.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (Id nº 6618313
).

O Ministério Público de 2º apresentou parecer sem manifestar opinião e requereu o prosseguimento do feito (Id nº 8106840).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço dos recursos, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Após a análise dos autos, verifico que os apelantes requerem a reforma da sentença de 1º grau que reconheceu a prescrição e julgou a demanda extinta com resolução de mérito.

Para tanto, alegam
que não houve prescrição, por se tratar de sentença ilíquida e que, de acordo com a jurisprudência dominante sobre a prescrição nos casos em que o título executivo ainda não foi objeto de quantificação pela via da liquidação de sentença, a jurisprudência do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA se firmou no sentido de que o lapso prescricional para a propositura da execução de sentença ilíquida, só se inicia quando finda a liquidação.

Considerando a jurisprudência do STJ, entendo que, de fato, assiste razão aos apelantes no sentido de que não ocorreu prescrição, mas não por se tratar de sentença ilíquida, mas sim em razão da aplicação do entendimento firmado sob o rito dos repetitivos no
RESP 1.336.026⁄PE
ao presente caso
, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA.
PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INÍCIO DO PRAZO. TRÂNSITO EM JULGADO OU FINAL DA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
TRÂNSITO EM JULGADO QUANDO APURAÇÃO DO DÉBITO DEPENDA DE MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. FINAL DA FASE DE LIQUIDAÇÃO QUANDO POR ARTIGOS OU ARBITRAMENTO. INTELIGÊNCIA DO RESP 1.336.026/PE, JULGADO SOB O RITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (REL. MINISTRO OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJE 30.6.2017). RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO TÓPICO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. PRETENSÕES RECURSAIS QUE ENVOLVEM A REANÁLISE DA COISA JULGADA. REVISÃO DA INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO FEITA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. Trata-se de Agravo de decisão que inadmitiu Recurso Especial (art. 105, III, a e c, da CF) interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul contra acórdão proferido em fase de Liquidação de Sentença individual de Ação Coletiva, em que se aventa: a) prescrição da pretensão executiva, pois o início do prazo deve ser a contar do trânsito em julgado do título executivo quando o quantum debeatur depender de meros cálculos aritméticos; b) indevida inversão do ônus da prova em fase de Liquidação de Sentença; e c) impossibilidade de presunção de direito às diferenças. PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO 2. O acórdão recorrido refuta a ocorrência de prescrição da pretensão executiva com base no entendimento de que a fase de liquidação de sentença integra a de conhecimento. 3. Em que pese haver corrente jurisprudencial no STJ na mesma linha do que compreendeu o Tribunal de origem (o prazo da prescrição da execução somente se inicia com o término da liquidação de sentença, por esta integrar a ação de conhecimento), recentemente a Primeira Seção do STJ reformulou parcialmente essa tese sob o regime dos recursos repetitivos.
APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO SOB O RITO DOS REPETITIVOS NO RESP 1.336.026/PE AO PRESENTE CASO 4. Em julgamento prolatado sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (REsp 1.336.026/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 30.6.2017), a Primeira Seção assentou que somente os procedimentos de Liquidações de Sentença por Artigos e por Arbitramento integram a fase de conhecimento, com o que não se iniciaria o prazo prescricional da Execução até o final da Liquidação, e que, a contar da edição da Lei 8.898/1994, o termo inicial do prazo prescricional da Execução deve ser o do trânsito em julgado da Ação de Conhecimento quando a apuração do quantum debeatur depender de meros cálculos aritméticos. Transcrevem-se os trechos pertinentes da ementa: "1. Nos termos da Súmula 150/STF, o prazo prescricional da execução é o mesmo da ação de conhecimento. Dito entendimento externado pelo STF leva em conta que o procedimento de liquidação, da forma como regulado pelas normas processuais civis, integra, na prática, o próprio processo de conhecimento. Se o título judicial estabelecido no processo de conhecimento não firmara o quantum debeatur, somente efetivada a liquidação da sentença é que se poderá falar em inércia do credor em propor a execução, independentemente de tratar-se de liquidação por artigos, por arbitramento ou por cálculos.
2. Esse termo inicial para contagem do prazo prescricional da ação executiva, que se mantém para as modalidades de liquidação por artigos e por arbitramento, sofreu sensível modificação a partir da alteração da natureza jurídica da "liquidação" por meros cálculos aritméticos. T
al ocorrera, em parte, com a edição da Lei n. 8.898/1994, cuja redação somente foi completada, a qual persiste até hoje - mesmo com a edição do CPC/2015 -, com a inclusão do § 1º ao art. 604 do CPC/1973
". 5. Somente com a Lei 10.444/2002 é que foi acrescentado o § 1º ao art. 604 do CPC/1973 permitindo que se reputassem corretos os cálculos apresentados pela parte exequente caso o executado não apresentasse os elementos de cálculo.
6. Com base nessa fundamentação é que se fixou a tese (Tema 880/STJ) de que "A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1º ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1º e 2º, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento da conta exequenda, a juntada de documentos pela parte executada, ainda que esteja pendente de envio eventual documentação requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha havido dita requisição, por qualquer motivo, ou mesmo que a documentação tenha sido encaminhada de forma incompleta pelo executado.
Assim, sob a égide do diploma legal citado e para as decisões transitadas em julgado sob a vigência do CPC/1973, a demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso prescricional executório, nos termos da Súmula 150/STF".
7. A presente hipótese representa exatamente a tratada no Tema 880/STJ, pois a Execução depende de meros cálculos aritméticos. Não há necessidade atual ou determinação no título de Liquidação de Sentença por Artigos ou por Arbitramento. O atraso na apresentação da Execução ocorreu por dificuldade na obtenção de documentos que indiquem os valores indevidamente descontados dos servidores, e a parte ora recorrida pode utilizar a previsão do § 1º do art. 604 do CPC/1973 (com redação da Lei 10.444/2002 e subsequentes). 8. Todavia, no mencionado REsp 1.336.026/PE a Primeira Seção, apreciando Embargos de Declaração
, modulou os efeitos da decisão nos seguintes termos: "Os efeitos decorrentes dos comandos contidos neste acórdão ficam modulados a partir de 30/6/2017, com fundamento no § 3º do art. 927 do CPC/2015. Resta firmado, com essa modulação, que, para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017".
9. No caso dos autos, o trânsito em julgado ocorreu em 27.5.2011, antes de 17.3.2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973), razão por que o prazo prescricional somente teria início a partir da data estipulada na modulação dos efeitos: 30.6.2017. Assim, somente prescreveria a pretensão executória em 30.6.2022. 10. Embora o Tribunal a quo tenha fixado regime prescricional dissonante do que firmado pelo STJ, o acórdão recorrido é mantido por fundamento diverso (aplicação da tese repetitiva fixada no REsp 1.336.026/PE e da respectiva modulação de efeitos)
. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E INDEVIDA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 11. O Tribunal de origem assentou sobre a coisa julgada e sobre a inversão do ônus da prova: "Analisando detidamente os autos, verifica-se que o juízo a quo proferiu decisão em conformidade com o conteúdo constante da sentença coletiva, pois, em razão da ausência dos contratos pelo Estado de Mato Grosso do Sul, utilizou parâmetros para os encargos financeiras cobrados indicados naquela demanda. A sentença consignou que os servidores ativos e inativos do grupo magistério do Estado de Mato Grosso do Sul necessitaram contrair os empréstimos para receberem as remunerações atrasadas e gratificações natalinas referentes aos anos de 2000 a 200. Cabe salientar que a decisão não adentrou o mérito da prova do dano, mas tão somente determinou a elaboração de novos cálculos com base nos parâmetros indicados, para, então, decidir a liquidação de sentença. Destarte, a discussão e a fixação de critérios para estabelecer o montante do crédito devido aos servidores públicos estaduais beneficiados pela sentença coletiva, neste momento processual, não importa violação à coisa julgada. Acrescentou que "em relação à inversão do ônus da prova, a sentença decidiu ser incabível a rediscussão acerca da matéria, por restar acobertada pelo manto da coisa julgada, como se vê: '(...) Ocorre que, toda essa discussão a respeito de quem é esse ônus da prova, já foi devidamente decidida na sentença proferida nos autos principais que, por sua vez, transitou em julgado na data de 27/05/2011 (fls. 122), não cabendo mais redicussão do assunto, vez que o mesmo restou acobertado pelo manto da coisa julgada. (...) Como visto, com a inversão do ônus da prova, caberia ao Estado/liquidado fazer a prova de suas alegações. Essa afirmação, repeito, não cabe maiores discussões, vez que já decidida por sentença transitada em julgado. Acrescento, de passagem, que se o Estado alega ter pago os encargos dos empréstimos, certamente tem registros contábeis dessa situação. A prova, portanto, pode ser trabalhosa pelo elevado número de credores, mas é possível e viável.' ". 12. É inviável, portanto, analisar a tese defendida no Recurso Especial de que a coisa julgada teria sido violada por não admitir presunção de direito às diferenças deferidas e por ela não embasar a imputação do ônus da prova ao Estado em fase de Liquidação, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ. CONCLUSÃO 13. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, desprovê-lo. (STJ - AREsp: 1568508 MS 2019/0247795-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2019)

No caso em tela, a ação principal transitou em julgado em 10/05/2010 (Id nº
6618265 – pág. 10)
, tendo o dispositivo da sentença que reconheceu o direito dos apelantes deixado claro que as parcelas pretéritas deveriam ser apuradas em liquidação, conforme se extrai do Id nº
6618207 – pág. 6.

Dessa forma, considerando a modulação dos efeitos
do REsp 1.336.026/PE, mencionado na jurisprudência alhures, o
s efeitos decorrentes dos comandos do acórdão do REsp ficaram modulados a partir de 30/6/2017, com fundamento no § 3º do art. 927 do CPC/2015, para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017.

Tendo isto em vista, tem-se que ao caso em comento se aplica o entendimento firmado dos repetitivos no
REsp 1.336.026/PE
, pois se trata de decisão transitada antes de 17/03/2016 e que, à época, dependia por parte do executado do fornecimento de documentos para liquidação da sentença, vez que a sentença é datada de 2001, e conforme o
Tema 880/STJ, "a partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1º ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1º e 2º, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento da conta exequenda, a juntada de documentos pela parte executada.

Sendo assim, não é que no caso em tela se ignore a aplicação do prazo prescricional quinquenal, mas sim que, em decorrência da modulação dos efeitos acima indicados, o prazo prescricional de 5 anos começou a correr em 30/06/2017, e os apelantes ingressaram com o cumprimento de sentença em 2018, quando só havia fluído um ano do prazo prescricional.

Dito isto, não se pode alegar o transcurso do prazo prescricional, vez que ele não teve início em 2010, junto com o trânsito em julgado da demanda, mas sim em 30/06/2017, não havendo, portanto, escoado.

Por todo o exposto, entendo que a sentença deve ser reformada, afastando-se a prejudicial de mérito da prescrição, prosseguindo-se o cumprimento de sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO,
para

declarar nula a sentença recorrida, afastando a prescrição decretada pelo MM. Juízo
“a quo
”, determinando-se o retorno dos autos à Vara de origem, para se processar a devida liquidação de sentença, seguindo-se o feito, a partir daí, nos termos da legislação aplicável à espécie.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/04/2024